Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007267-59.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOICE RAFAELA BORGES MORAES - CPF: 697.547.801-53 (RECORRIDO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SUSPENSÃO DOS SEVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - LAUDO JUNTADO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO – ACOMPANHAMENTO PELA PESSOA PRESENTE NA RESIDÊNCIA NO ATO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – FATURA DEVIDA – CORTE DEVIDO - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo que fora realizado com acompanhamento de pessoa que se encontrava na residência e devidamente assinado, não há se falar em pratica de ato ilícito pela recorrida, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) em razão do corte indevido por débitos pretéritos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão somente condenar a empresa Reclamada a proceder à compensação de cunho moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão homologada e juros a partir da citação.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu à revisão de consumo, utilizando como parâmetro de cobrança a aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição, com fulcro no artigo 115, II da Resolução da ANEEL no 414/2010, e sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo e corte da unidade consumidora.

Alegou que a suspensão foi devida, eis que os valores cobrados foram consumidos e que inclusive foi realizada vistoria com acompanhamento que comprovou a fraude no consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta de fatura de recuperação de consumo emitida no valor de R$ 213,00.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que verifico pela análise dos autos que consta do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 700770, juntado em sede de contestação no id. 40400964 onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pela pessoa presente na residência no momento da inspeção, havendo obediência aos princípios contraditório e ampla defesa.

Verifico que pelo TOI acostado que houve acompanhamento pelo Sr. Adriano dos Santos, que assinou o termo e, não houve sequer apresentação de impugnação.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pela pessoa presente na residência, inexiste ato ilícito praticado pela recorrente que no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura contestada devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Os atos praticados no exercício regular de um direito não constituem ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020